Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo que visa a suspensão da ação de imissão na posse, processo no 0707760-13.2021.8.07.0014, no qual os ora agravados, estão representados pelo advogado Francisco de Souza Brasil, OAB/DF No 15030-A. Portanto, intime-se por publicação os agravados Francisco de Souza Brasil Filho e Michelle Da Costa Tavares na pessoa de seu advogado, Francisco de Souza Brasil, OAB/DF No 15030-A, para a devida manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora